Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Ação de indenização relativa a depósitos vinculados ao pasep. Possibilidade de distribuição dinâmica do ônus probatório. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização movida por titular de conta vinculada ao PASEP, deferiu a inversão do ônus da prova, determinando que o banco junte aos autos os extratos bancários da parte autora e arque com os custos da prova pericial. A instituição agravante sustenta que atuava apenas como depositária dos recursos, sem ingerência sobre a atualização monetária ou valores distribuídos, e alega a existência de “prova diabólica” ao ser incumbida da produção probatória. Requereu efeito suspensivo à decisão agravada, indeferido monocraticamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, para impor à instituição financeira a obrigação de juntar os extratos bancários relativos à conta vinculada ao PASEP, diante da maior facilidade de acesso às informações necessárias à instrução da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373, §1o, do CPC autoriza o juiz a atribuir o ônus da prova de forma diversa, quando houver peculiaridades que evidenciem dificuldade excessiva para uma das partes ou maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária.
4. A condição de mero depositário não exime a instituição financeira do dever de colaboração com o Poder Judiciário e com a efetivação da justiça, devendo fornecer os dados bancários que possui em seus arquivos internos.
5. A inversão do ônus da prova permite viabilizar a realização da prova pericial já deferida nos autos principais, sendo esta questão alheia ao mérito da causa principal, que discute a correção monetária e eventual dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova é admissível quando demonstrada a maior facilidade da parte ré em produzir a prova necessária à instrução da causa, nos termos do art. 373, §1o, do CPC. 2. A instituição financeira, ainda que mero depositário, deve fornecer os extratos bancários relativos à conta vinculada ao PASEP quando detém acesso privilegiado a essas informações.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §1o; 995, parágrafo único; 1.019, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406067, AI 0734329-93.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 09/03/2022, DJe 30/03/2022; TJDFT, Acórdão 1267862, AI 0704295-72.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 22/07/2020, DJe 11/08/2020.